Tribunal: TJES
Processo: 5008592-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008592-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIVIA DOS SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO
– ALEGAÇÕES GENÉRICAS – SUPOSTAS ABUSIVIDADES NÃO APONTADAS DE MODO ESPECÍFICO – TAXA DE JUROS QUE NÃO SE LIMITA À MÉDIA AFERIDA PELO BACEN –– RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.
In casu,
tem-se que a agravante

não tece qualquer consideração acerca das supostas abusividades existentes no contrato de crédito pessoal celebrado com o banco requerido, limitando-se a apontar,
en passant
, que tais ilegalidades foram expostas na exordial, bem como que o deferimento da liminar de depósito judicial dos valores incontroversos não implicaria em qualquer dano irreversível ao banco agravado.

3. Conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras"
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

4. A única taxa especificamente apontada pela agravante se refere aos juros mensais, fixados no contrato em 5,9% (cinco vírgula nove por cento), superior à suposta média registrada pelo BACEN para o período, que seria de 5,4% (cinco vírgula quatro por cento). Destarte, considerando a diferença de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), não se verifica a existência, a princípio, de flagrante abusividade que permita o deferimento da antecipação de tutela pretendida.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008592-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LÍVIA DOS SANTOS MENDONÇA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Revisional de Contrato, ajuizada por
LÍVIA DOS SANTOS MENDONÇA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, colimando o reconhecimento da abusividade das taxas de juros cobradas no “Contrato de Crédito” e aplicação da taxa média do BACEN.

O juízo a quo, em decisão de Id 44127416

(dos autos de origem), indeferiu o pedido liminar formulado pela autora de abstenção da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito e de suspensão dos efeitos da mora, com autorização de depósito da parcela incontroversa.

Irresignada,
LÍVIA DOS SANTOS MENDONÇA
interpôs este Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que:
I)
as taxas de juros estabelecidas no contrato são abusivas;
II)

a concessão parcial da tutela para excluir ou impedir a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito sem suspender a mora é contraditória e ineficaz;
I
I
I)
deve ser autorizado o pagamento das prestações no valor incontroverso, evitando-se a mora.

Requer, assim, a reforma da decisão recorrida a fim de que seja deferido o pedido liminar autoral.

Pois bem. Inicialmente importa salientar que, a fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, tem-se que a agravante
não tece qualquer consideração acerca da
s
supostas abusividades existentes no contrato de crédito pessoal celebrado com o banco requerido, limitando-se a apontar,
en passant,
que
tais ilegalidades
foram exposta
s
na exordial
, bem como que o deferimento da liminar de depósito judicial dos valores incontroversos não implicaria em qualquer dano irreversível ao banco agravado.

Além disso, faz menção ao suposto deferimento parcial da antecipação de tutela pelo juízo
a quo
, que teria determinado a não inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes sem, contudo, suspender a mora. Ocorre que da leitura da decisão recorrida, verifica-se que o pedido liminar formulado foi totalmente indeferido.

Ainda assim, compulsando os autos de origem, em especial a exordial e os documentos com ela acostados (Id 44002626 e 44002627), observa-se que a única taxa especificamente apontada pela agravante se refere aos juros mensais, fixados no contrato em 5,9% (cinco vírgula nove por cento), superior à suposta média registrada pelo BACEN para o período, que seria de 5,4% (cinco vírgula quatro por cento).

Ocorre que, conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras"
(AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019).

Destarte, considerando a diferença de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), não se verifica a existência, a princípio, de flagrante abusividade que permita o deferimento da antecipação de tutela pretendida.

Não preenchidos, pois, os requisitos do art.300, do CPC, não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar pleiteado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.